Tribunal: TJPA
Processo: 0000704-92.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000704-92.2020.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DE AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO: 1) ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1) As circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade e consequências do crime não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceram duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstância do crime) como desfavoráveis ao réu (Súmula 23 do TJE-PA), tornando viável apenas a sua redução;

2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
alterando-se a análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena para
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida
entre os dias trinta de outubro e oito de novembro de 2023 (Sessão n° 31)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DE AMORIM
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de
Santarém, nos autos da ação penal n° 0000704-92.2020.8.14.0051, que o condenou nas sanções previstas no
art. 121, §2º, II e IV, do CP
, fixando-lhe a pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Na suas
razões recursais
(Id. Num. 10977450 - Pág. 1 a 8), o apelante pugna pela redução da pena-base, diante do reconhecimento como circunstâncias judiciais favoráveis quanto a sua culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias do fato e consequências do crime. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10977453 - Pág. 1 a 11), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Os autos me vieram conclusos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 11120285 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do Apelo. (Num. 12297996 - Pág. 1 a 10).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

DOSIMETRIA: ERRO
OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA:

No mérito, o apelante requereu o redimensionamento da pena-base, com sua fixação no patamar mínimo. Vejamos o trecho da sentença na parte guerreada:

Culpabilidade:
(...) no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime contra sua esposa com diversas facadas, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;

(...)
conduta social
: eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantinha um bom convívio social sendo usuário contumaz de entorpecente;

personalidade do agente
: eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo entorpecentes, conforme depoimentos das testemunhas em plenário;

(...)
circunstâncias do crime:
já no tocante as circunstâncias do fato, como o homicídio já está qualificado pelos motivos, adoto o entendimento de que isso deve ser analisado então nas circunstâncias judiciais, e, assim, como a vítima foi atingida de surpresa por uma tijolada, entendo que isso, deve ser adotado como desfavorável ao réu;

consequências do crime:
considerando a vítima, uma mulher jovem, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; (...) desta forma, adotando o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ser aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas cinco circunstâncias judiciais como desfavoráveis fixo a pena base em
19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e, elevou a pena-base em 07 anos e 06 meses acima do mínimo legal, previsto para o homicídio qualificado (art. 121, §2º II e IV do CP).

Conforme preleciona a Súmula 17 do E. TJPA, a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação, vide art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP.

Adianto que a irresignação do Apelante merece provimento parcial, senão vejamos:

Os fundamentos utilizados pelo Julgador para fundamentar a
culpabilidade
são inidôneos, pois não possuem relação com os fatos apurados, vez que a vítima não era esposa do réu e o crime não foi perpetrado com uso de faca. Contudo, diante do efeito devolutivo do apelo, entendo que tal vetor deve ser mantido como desfavorável ao agente, vez que ele arremessou o corpo da vítima por cima da cerca, deixando-a na casa da vizinha, denotando dolo intenso e maior reprovabilidade da sua conduta.

Por outro lado, a condição de usuário de drogas, por si só, não se apresenta como motivação idônea para negativar a sua
conduta social
e
personalidade
[1]
, razão pela qual procedo ao decote deste vetor como negativo.

No caso em comento, o júri reconheceu que o homicídio foi qualificado com base no motivo fútil e mediante a utilização de meio que dificultou a defesa da ofendida. Verifico que o julgador utilizou uma qualificadora para qualificar o homicídio, enquanto a qualificadora remanesceste foi utilizada,
na primeira fase
da dosimetria, como
circunstância negativa
. Desta forma, “
na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, não configura bis in idem a utilização de uma, a fim de qualificar o delito; e as demais, na segunda fase da dosimetria, consideradas agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp nº 1773721/GO, Ministra Laurita Vaz, Julgado: 11/06/2019), razão pela qual mantenho a circunstância do crime como vetor desfavorável ao réu.

No que se refere as
consequências do crime
, entendo que a morte de uma mulher jovem, sem qualquer elemento agregador, constitui consequência inerente ao tipo do homicídio, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável.

Concluo que é plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais, contudo, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, vez que remanesceram duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos da Súmula nº 23, do E. TJE-PA
(“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Diante do acima exposto, o Apelante faz
jus
a redução da pena-base para
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, com base nos temas nº 929 do STF e nº 585 do STJ, compenso-as, mantendo a pena no patamar acima referenciado,
in verbis:

Tema 929 do STF: Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal.

Tema 585 do STJ: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na ausência de causa de aumento ou diminuição de pena, torno-a concreta e definitiva em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, 'a' do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP. Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º em razão da pluralidade de condenações do réu e necessidade de harmonização da pena.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a pena final para
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantendo-se os demais trechos da sentença, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM ADICÇÃO EM DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...)
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, é firme no sentido de que o alcoolismo do agente ou a sua condição de usuário de drogas não é motivação idônea para o desfavorecimento de sua personalidade ou conduta social, de modo que se impõe o decote deste vetor.
6. (...) 9. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Belém, 08/11/2023